Tribunal: TJSP
Processo: 1003594-97.2018.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Matérias aventadas no recurso foram enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003594-97.2018.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
DULCE APARECIDA GUERRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003594-97.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 18391 - SRF
2
VOTO No
: 18391
EM. DECL.
: 1003594-97.2018.8.26.0220/50000
COMARCA
: Foro de Guaratinguetá - 2a Vara
EMBGTE.
: Banco do Brasil S/A
EMBGDO.
: Banco Santander (Brasil) S/A
EMBGDO.
: Dulce Aparecida Guerra de Oliveira (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão
embargado
Inocorrência
Matérias aventadas no recurso foram
enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios
apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003594-97.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 18391 - SRF
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão que, por
votação unânime, não conheceu o recurso do réu Santander e negou provimento
ao recurso do réu Banco do Brasil, ora embargante.
Com alegação de vício material no v. acórdão busca o réu Banco
do Brasil sua declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Sustenta o embargante em síntese que a parte embargada é
funcionário público estadual estando assim regulado sob a égide do Decreto no
61.750/15, que permite margem consignável de até 35%, podendo ser majorada
em 5% para o pagamento de dívidas de cartão de crédito.
Afirma que o REsp 1.586.910, que cancelou a Súmula 603 do
STJ, passou a diferenciar os empréstimos consignados dos não consignados,
inexistindo limite legal para os descontos efetuados em conta, carecendo a parte
embargada de interesse processual, haja vista que possui apenas um contrato
consignado junto ao Banco embargante, sendo que nos demais contratos não se
aplica a limitação prevista para os créditos consignados.
Sustenta ser totalmente ilegítimo para figurar no polo passivo da
presente demanda, vez que não foi responsável por qualquer espécie de prejuízo
à embargada. Entende pela aplicação da pacta sunt servanda, nos termos do
artigo 421 do Código Civil.
Sem razão, contudo.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, o acórdão recorrido foi expresso no que se refere à
matéria exposta, não havendo que se falar nos vícios apontados.
Na hipótese dos autos o v. acórdão bem delimitou a questão
controvertida, consignando a possibilidade da limitação legal dos descontos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003594-97.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 18391 - SRF
4
30% dos vencimentos líquidos da autora.
Confira-se às fls. 694/695:
“Dessa forma, há possibilidade de ser realizada a limitação destes
descontos no limite legal dos vencimentos líquidos da autora, conforme
previsto na Lei na Lei no 10.820/03, artigo 2o, § 2o, inciso I, com alteração
pela Lei 13.172/15:
“(...)
§ 2o No momento da contratação da operação, a autorização para a
efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada
mutuário, os seguintes limites:
I - a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% da
remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5%
destinados exclusivamente para:
a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.””
No entanto, na hipótese vertente, a r. sentença singular
determinou a limitação dos descontos a 35% dos vencimentos líquidos do
devedor, sem qualquer recurso por parte da autora, sendo mantido este
percentual pelo v. acórdão combatido, conforme fls. 692, “in verbis”:
“Primeiramente destaca-se que a r. sentença singular julgou procedente a
demanda, porém, limitou os descontos no percentual de 35% dos
vencimentos líquidos da autora, a qual não recorreu quanto a esta
limitação específica, ocorrendo o transito em julgado da questão atinente
a aplicação do limite de 35% ao caso em exame.”
Não há, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade
neste ponto específico.
Constatado que os descontos realizados pelo réu embargante
ultrapassam percentual superior ao limite permitido pela legislação em vigor,
configurou-se o interesse processual da parte autora, bem como a legitimidade do
Banco embargante.
Quanto ao interesse processual, bem ponderou o v. acórdão às
fls. 692:
“Da mesma forma, denota-se o interesse processual da autora, uma vez
que pretende a limitação dos descontos em seus vencimentos, por
ultrapassar a limitação legal permitida.”
Desta feita, não houve qualquer violação ao artigo 485, VI do
CPC, como pretende fazer crer o embargante.
Deve-se
destacar
que,
embora
o
julgamento
do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003594-97.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 18391 - SRF
5
1.555.722/SP, tenha determinado o cancelamento da Súmula 603 do STJ, não
significa dizer que toda interpretação contrariu sensu de sua redação, seja válida,
haja vista a ausência de entendimento vinculante quanto a matéria.
Aliás, no julgamento do REsp no 1.586.910, em que pese tenha
sido feita distinção entre desconto em conta corrente e desconto em folha, houve
divergência de entendimento. O posicionamento do Ministro Raul Araújo deu azo
a possibilidade da limitação dos descontos em até 30% da remuneração líquida
do consumidor. Confira-se:
“Mas se o banco contou, no caso, apenas com aquele valor
correspondente aos proventos da inatividade do devedor, cota alimentar
da pessoa, realmente arcou com um risco muito elevado na operação. É,
assim, natural que agora esteja com essa dificuldade, onde o Judiciário
force o banco a limitar os descontos na conta corrente do consumidor a
30% (trinta por cento) do que recebe mensalmente o devedor.” (g.n.).
Dessa forma, não há entendimento pacificado quanto a matéria,
sendo que há posicionamento da Corte Superior que entende pela limitação dos
descontos a 30% da remuneração líquida percebida pelo devedor, para
preservação do mínimo existencial.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para
pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate
de conta utilizada para recebimento de salário.
2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento)
da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os
descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).
3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da
dignidade humana. Doutrina sobre o tema.
4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp 1584501 / SP

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Dje: 13/10/2016).
E no v. acórdão combatido, diferentemente do alegado, restou
bem ponderado que os descontos realizados direto na conta corrente também
permanecem com a limitação determinada pela r. sentença singular, conforme fls.
696:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003594-97.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 18391 - SRF
6
“Assim os contratos firmados com o Banco do Brasil, com a
característica de desconto direto na conta corrente também permanecem
com a limitação determinada em sentença, no mesmo patamar do
contrato consignado, uma vez que os descontos atingem os vencimentos
da autora, os quais são recebidos através de crédito em conta.”
Assim, não há qualquer contradição no v. aresto.
Por fim, no que se refere a violação do artigo 421 do Código Civil,
melhor sorte não socorre o embargante.
O mencionado artigo estabelece:
“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da
função social do contrato, observado o disposto na Declaração de
Direitos de Liberdade Econômica.”
Todavia, embora expressamente ajustada, não pode haver
descontos desarrazoados em conta corrente dos consumidores, em observância
a preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário, nos
termos do artigo 1o, III e 7o, IV da CF.
Sendo estabelecido o limite de desconto 30% para os
vencimentos líquidos do devedor, pela legislação atual e jurisprudência, deveria o
Banco ter tomado a cautela necessária no momento da concessão dos
empréstimos entabulados entre as partes.
O v. acórdão assim destacou às fls. 696:
“Assim, o Banco apelado deveria ter tomado a cautela de no momento da
concessão do empréstimo observar o limite legal permitido, pois tinha em
mãos todos os dados necessários para saber que a prestação não poderia
ultrapassar o teto estabelecido em lei.”
Dessa forma, não se vislumbra qualquer contradição, omissão ou
obscuridade.
Deve-se destacar que a jurisprudência é firme quanto à
excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a correção
de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003594-97.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 18391 - SRF
7
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a
ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.”
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica o embargante advertido de que a reiteração do recurso
sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das penalidades
processuais cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003594-97.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 18391 - SRF
8
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator